Tribunal: TJSP
Processo: 1003853-76.2019.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Tratamento de fratura com haste intramedular e seguimento clínico com oncologista – Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Relatórios médicos e laudos de exames comprovando a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.